Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-14.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001050-14.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LESÃO NO OLHO ESQUERDO. FATO OCORRIDO DENTRO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PERTENCENTE AO ESTADO. CALÇADO INADEQUADO DO EDUCADOR QUE SE DESPRENDEU DO PÉ E ATINGIU O AUTOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ E INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 26/2006. PAGAMENTO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001050-14.2018.8.05.0022, em que são apelantes/apelados o ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em NEGAR PROVIMENTO aos apelos. Sala das Sessões, de de 2023. Des(a). Presidente Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça